Tribunal: TJSP
Processo: 1019680-50.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Prestação de serviços – Transporte aéreo nacional – Incontroverso o cancelamento de retorno da autora de Piauí para São Paulo – Ré que, no trajeto de ida, embora tenha informado a autora sobre o cancelamento do voo da volta, deixou de ofertar opção para o retorno, tendo descumprido o art. 12 da Resolução 400 da ANAC – Ré que, na data do retorno, quando do embarque, surpreendeu a autora com a

Ementa:
Prestação de serviços – Transporte aéreo nacional – Incontroverso o cancelamento de retorno da autora de Piauí para São Paulo – Ré que, no trajeto de ida, embora tenha informado a autora sobre o cancelamento do voo da volta, deixou de ofertar opção para o retorno, tendo descumprido o art. 12 da Resolução 400 da ANAC – Ré que, na data do retorno, quando do embarque, surpreendeu a autora com a informação de que o retorno seria feito parte por via terrestre e parte por voo com saída em Teresina.

Cancelamento de voo – Dano moral – Autora que, após ter sido obrigada a realizar viagem terrestre de seis horas e trinta minutos de Piauí para o aeroporto de Teresina e a aguardar longo período para embarque, ao chegar em São Paulo, com doze horas de atraso da contratação originária, foi acometida de embolia pulmonar, havendo sido internada em UTI – Quadro de saúde da autora que foi agravado por viagem que durou três vezes a mais o tempo programado - Situação vivenciada pela autora que não representou mero aborrecimento ou dissabor, havendo extrapolado a situação de mera adversidade, o que seria tolerável - Autora que faz jus à indenização por danos morais.

Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Valor indenizatório estabelecido na sentença, R$ 3.000,00, que deve persistir.

Dano material – Cancelamento de voo – Despesas efetuadas pela autora em decorrência de falha na prestação de serviços da ré que devem ser ressarcidas – Indenização por dano material fixada na sentença em R$ 2.517,02 com base nos comprovantes juntados aos autos, não merecendo alteração.

Dano moral - Juros moratórios e correção monetária – Termo inicial - Ilícito contratual - Incidência dos juros que se deve dar a partir da citação – Incidência da correção monetária que deve ocorrer a partir da publicação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ - Sentença reformada nesse ponto, uma vez que fixou o marco inicial na data do evento danoso - Apelo da ré provido em parte.